Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725613-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS AGRAVADO: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES, PAULO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 13723380). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de janeiro de 2020 14:20:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator